Tribunal: CARF
Processo: 11624.720178/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720178/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.223 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
E C G CASTEL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL.
UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
INTERESSE
ECOLÓGICO.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, reserva legal e
interesse ecológico, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo
esta ser comprovada por outros meios.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes
Araújo e Miriam Denise Xavier (Presidente), que negavam provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720178/2011-11
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720178/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
E C G CASTEL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS,
Acórdão no 04-32.032/2013, às e-fls. 110/116, que julgou procedente o lançamento fiscal,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação aos exercícios 2007 e 2008,
conforme Notificação de Lançamento, às fls. 24/28, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Auto de Infração nos moldes da legislação de regência, contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
Falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, apurada atraves
de revisão interna (malha valor) das declarações dos exercicios 2007 e 2008 relativas ao
imóvel de NIRF 3051177-1.
(...)
Nos termos do exposto acima, as retificações das áreas e valores declarados alteraram o
Valor da Terra Nua Tributável, de R$ 96.154,09 para R$ 399.984,20 no exercício 2007
e de R$ 96.154,09 para R$ 439.982,62 em 2008, conforme indicado no demonstrativo
de Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 124/130, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Com base em laudo técnico que ora junta, alega que o imóvel é isento do ITR por ser
coberto por florestas nativas em estágio médio e avançado de regeneração, que o imóvel
não é passível de exploração, o que o caracteriza exclusivamente como área de
preservação permanente, que o imóvel está localizado dentro da APA - Área de
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720178/2011-11

Preservação Ambiental de Guaratuba instituída pelo Decreto Estadual 1234 de
27/03/1992, e, quanto à hidrografia, que o imóvel apresenta diversos córregos e
nascentes.
Sustenta, com base em jurisprudência administrativa e judicial, que, para fins de
reconhecimento de isenção das áreas de interesse ambiental do imóvel, é prescindível a
entrega do ADA-Ato Declaratório Ambiental no IBAMA e também a averbação junto à
matrícula do imóvel.
Pede a realização de diligência para constatação do alegado e, para tanto, formula os
seguintes quesitos: a) Qual a área total do imóvel; b)Qual o valor de mercado do
imóvel;
c)Qual a espécie de vegetação cobre a área? d)O acesso ao imóvel é fácil ou
difícil? Em que nível (pouco, médio ou muito)? e)Há florestas nativas e/ou mata
atlântica no local? Qual o estágio de estimado de regeneração? f)O imóvel é
passível de exploração de alguma atividade agropecuária ou florestal? g)O
imóvel está localizado dentro da APA - Área de Preservação Ambiental de
Guaratuba instituída pelo Decreto Estadual 1234 de 27/03/1992? Existem
placas indicativas no imóvel? h) O imóvel é considerado área de preservação
permanente e/ou reserva ambiental? i) A área apresenta córregos e nascentes
de rios/riachos? Especificar.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
DA PERÍCIA (DILIGÊNCIA)
A contribuinte suscita a realização de perícia.
No entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem
como do recurso voluntário, foi genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem
qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é
considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente não pode ser
considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Contudo, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e adotá-los
como razão de decidir, por muito bem analisar o tema, senão vejamos:
As matérias impugnadas são passíveis de comprovação por meio de laudo técnico de
uso e ocupação do solo e de laudo técnico de avaliação do imóvel, emitidos por
profissional habilitado e de acordo com os requisitos legais, cujo ônus cabe ao sujeito
passivo.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720178/2011-11

As diligências não se prestam a suprir a omissão do sujeito passivo relativamente à
produção de provas, portanto, é indeferido o pedido de diligência e o julgamento deve
ser realizado com base nas provas contidas nos autos, juntadas até a presente data.
Cabe ressaltar que parte dos quesitos formulados pela interessada são objeto do laudo de
vistoria em área rural, emitido por engenheiro agrônomo e acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART, f. 80-82.
A análise quanto à eficácia do laudo técnico para comprovação do alegado será
analisada adiante.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia que entender desnecessário.
Portanto, indefiro o pedido de perícia (diligência).
MÉRITO
ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
Observo das cópias das Declarações do Imposto Territorial Rural (ITR),
exercícios 2007 e 2008, que a glosa se deu em relação à área com produtos vegetais, senão
vejamos:

Por sua vez a contribuinte apresentou impugnação requerendo que fosse
reconhecida a totalidade da área do imóvel como de preservação permanente, ou seja, isenta, por
estar contida dentro da APA de Guaratuba, conforme laudo técnico apresentado.
A DRJ, por seu turno, ao enfrentar a matéria relativa às áreas não tributáveis,
reconheceu a possibilidade da hipótese, de alteração das referidas áreas, presumindo a existência
de erro de fato, pautando sua negativa na classificação da APA e na ausência do ADA.
Tendo em vista a abrangência do litigio, tendo a autoridade julgadora de
primeira instância admitido a “revisão de oficio” pelo erro de fato, passamos a analise do
tema.
A lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que estatui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação define, em seu artigo 15, o que é a Área de
Proteção Ambiental - APA:
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
Resta claro se tratar de área extensa com possibilidade de ocupação humana e
possível de utilização dos recursos naturais e, assim, tributável, bem diferente do conceito de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720178/2011-11

APP, que deve ser preservada sem exploração e, se cumpridos demais requisitos legais, com
possibilidade de isenção do ITR.
O fato de o imóvel estar localizado em APA, por si só, não é justificativa
suficiente para isentar do ITR toda a área do imóvel por ela abrangida. Isto porque, não são para
todas as áreas dos imóveis que se proíbe a exploração, posto que a legislação ambiental permite a
exploração econômica de determinadas áreas do imóvel, desde que de forma planejada e
regulamentada. Nas diversas legislações que tratam de áreas de proteção está claro que apenas as
atividades potencialmente poluidoras, as de terraplanagem, entre outras, que ameacem extinguir
as espécies de flora e fauna é que estariam proibidas.
Assim, fica entendido que as áreas contidas dentro dos limites da citada APA não
podem ser, de maneira geral, automaticamente consideradas de interesse ecológico ou APP para
efeito de exclusão do ITR. Dependendo, para tal fim, a declaração de APP da área específica por
parte do Poder Público ou de laudo técnico informando a existência de APP listadas no Código
Florestal, bem como do cumprimento das demais exigências legais previstas para cada tipo de
área ambiental.
No caso concreto, consta do Laudo Técnico apresentado, e-fls. 80/81, as
informações de que a totalidade da área do imóvel é composto por florestas nativas em estágio
médio e avançado de regeneração, além de afirmar que não é passível de exploração e está
localizado dentro da APA de Guaratuba, senão vejamos:

Por derradeiro, destaco que, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de
que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art.
10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720178/2011-11

nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Interesse
Ecológico, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a
existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao
intérprete fazê-lo.
Diante da análise da documentação acostado aos autos, especialmente do
Laudo Técnico acima transcrito, restando comprovado que a totalidade do imóvel diz
respeito a floresta nativa em estágio médio e avançado de regeneração, além de inserida
dentro do APA e não sendo possível qualquer exploração, merece guarida a pretensão da
recorrente, para que seja reconhecida à área de 197 hectares como de Área de Preservação
Permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
para reconhecer à área de preservação permanente de 197 ha, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital